Tribunal: TJES
Processo: 5020453-89.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020453-89.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA LOUREIRO DE LIMA
RECORRIDO: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020453-89.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
MRV VILA VELHA INCORPORAÇÕES LTDA

RECORRIDOS: LUCIANA LOUREIRO DE LIMA.

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MRV VILA VELHA INCORPORAÇÕES LTDA em face de sentença (id 6224574) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“PELO EXPOSTO, confirmo a tutela deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a Requerida ao ressarcimento à parte autora, do valor de R$ 4.500,20 (quatro mil e quinhentos reais e vinte centavos), já em dobro, correspondente aos valores indevidamente cobrados a título de juros ou evolução de obra, com correção monetária desde cada vencimento, e juros de lei desde a citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

DECLARO EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

De acordo com as razões recursais, a sentença deve ser reformada tendo em vista a inexistência de cobrança indevida por ser legítima a cobrança de taxa de evolução de obra.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Apesar da recorrente solicitar o efeito suspensivo ao recurso, entendo que este não é caso, pois não vislumbro a hipótese de dano irreparável prevista no art. 43 da lei 9.099/1995.

Dessa forma, recebo o presente recurso inominado
apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Após detida análise dos argumentos recursais e das demais peças do processo,
concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Explico.

Não assiste razão à recorrente/requerida (MRV) quando alega que a cobrança de juros de obra é legítima, independentemente do prazo para a entrega das chaves, bem como em relação a sua alegação de que o requerente não comprovou o pagamento de tais taxas.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo

n.º 1.729.593/SP
(Tema Repetitivo 996),
já fixou tese de que é
“ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”

Este é justamente o caso dos autos, como muito bem demonstrado pela juíza sentenciante:

“Aduz o autor que a
Caixa Econômica Federal está efetuando a cobrança por uma atitude omissiva do Réu, qual seja, não protocolar o habite-se junto à CEF para informar o fim da obra.
Portanto, tendo em vista a ilegalidade cometida pelo Réu, a parte Autora ingressa com a presente ação para que a MRV seja condenada a ressarcir o Autor de todos os valores que lhe forem cobrados pela Caixa Econômica Federal. [...]

A extensa explicação da Ré sobre a legalidade da cobrança dos juros de obra durante o período de construção do imóvel é desnecessária, pois, a parte Autora, em nenhum momento da inicial, se opõe ao pagamento dos juros de obra até a data marcada para entrega do imóvel, inclusive o período de tolerância.

A própria autora confirma que a entrega do imóvel se deu em 06/09/2021, dentro do prazo contratual previsto, se considerarmos o período de tolerância.

Ainda nestes termos, pugna o Requerente pela ilegalidade do pagamento de taxa de evolução da obra.

Sabe-se que a taxa de evolução diz respeito aos contratos de imóveis quando estes são adquiridos ainda na planta ou em seu andamento e é considerada lícita, desde que cobrada dentro dos parâmetros usuais, como, a título de exemplo, até data limite para entrega da obra, visto que, após esse prazo, sua cobrança e indevida. [...]

Entretanto, é necessário que o autor faça prova mínima de suas alegações. A parte autora, por sua vez, colacionou aos autos, o documento de ID 11198024 com o demonstrativo de todas as cobranças relacionadas a juros de obra já pagos, sendo devido o ressarcimento.

Segundo
o documento de ID 11198024, desde a entrega das chaves, a parte autora pagou 5 parcelas de R$ 450,02, o que totaliza R$ 2.250,10 (dois mil duzentos e cinquenta reais e dez centavos).
O valor em dobro, de acordo com o artigo 42 do CDC, é, portanto, de R$ 4.500,20 (quatro mil e quinhentos reais e vinte centavos).

Friso que, ao contrário do que foi sustentado pela recorrente, a recorrida trouxe aos autos demonstrativo de pagamento das taxas de juros de obra (id 6224540, na origem id 11198024).

Está comprovado, portanto, o direito da recorrida ao ressarcimento, em dobro, dos valores que lhe foram cobrados indevidamente, conforme
a orientação atual firmada pela Corte Especial do STJ,

no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS
,
julgado em 21/10/2020

e publicado em 30/03/2021
, que fixou o entendimento de que na interpretação art. 42, parágrafo único do CDC
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo,
in totum
, o entendimento da sentença recorrida

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)